Tribunal: TJSP
Processo: 2030124-34.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Sá Moreira de Oliveira
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - PENHORA – Impenhorabilidade de proventos de aposentadoria, de remunerações e de quantia destinada ao sustento – Exegese do artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil – Sem hipóteses de exceção, nos termos do artigo 833, §§ 1o e 2o, do Código de Processo Civil – Valores que não excedem os limites legais.

Agravo de instrumento provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000190894
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2030124-34.2020.8.26.0000, da Comarca de Campinas, em que são agravantes
DOMINGAS SOCORRO DE BARROS e MARIA SOCORRO DE BARROS, é agravado
SOCIEDADE CAMPINEIRA DE EDUCAÇÃO E INSTRUÇÃO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 33a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÁ MOREIRA DE
OLIVEIRA (Presidente), SÁ DUARTE E LUIZ EURICO.
São Paulo, 16 de março de 2020.
SÁ MOREIRA DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2030124-34.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Agravo de Instrumento no 2030124-34.2020.8.26.0000
Agravantes: Domingas Socorro de Barros e outra
Agravada: Sociedade Campineira de Educação e Instrução
TJSP 33a Câmara de Direito Privado
(Voto no SMO 33526)
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
-
PENHORA

Impenhorabilidade de proventos de aposentadoria,
de remunerações e de quantia destinada ao
sustento
Exegese do artigo 833, inciso IV, do
Código de Processo Civil
Sem hipóteses de
exceção, nos termos do artigo 833, §§ 1o e 2o, do
Código de Processo Civil
Valores que não
excedem os limites legais.
Agravo de instrumento provido.
Trata-se de agravo (fls. 01/04) de instrumento (fls.
05/62) interposto por DOMINGAS SOCORRO DE BARROS e MARIA SOCORRO
DE BARROS contra r. decisão de fls. 43/45, proferida pela MMa. Juíza da 3a Vara
Cível da Comarca de Campinas, Dra. Renata Manzini, que, nos autos da ação
monitória, em fase de cumprimento de sentença, movida por SOCIEDADE
CAMPINEIRA DE EDUCAÇÃO E INSTRUÇÃO, deferiu o pedido de penhora de
10% dos proventos de aposentadoria da agravante.
Sustentam as agravantes a impenhorabilidade do
salário e proventos de aposentadoria. Referem que tais verbas se destinam ao
seu sustento. Destacam a disposição legal do artigo 833, IV do Código de
Processo Civil. Transcrevem precedentes. Postulam o efeito suspensivo e, ao
final, o provimento do recurso.
Concedido o efeito suspensivo.
Contraminuta.
É o relatório.
Nos termos do disposto no art. 833, IV, do Código de
Processo Civil, são impenhoráveis subsídios, soldos, salários, remunerações,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2030124-34.2020.8.26.0000 -Voto no
3
proventos de aposentadoria, pensões, pecúlios e montepios, bem como as
quantias recebidas por liberalidade de terceiros e destinadas ao sustento do
devedor e de sua família.
Segundo Luiz Carlos de Azevedo, "a idéia de equilíbrio
acha-se ínsita em todas as prescrições que tratam das restrições ou limitações
relativas ao objeto penhorado (...)". Por isso, conclui o autor, "(...) mais
importante, se apresenta a proibição da penhora sobre salários, soldos ou
vencimentos, pois qualquer destas remunerações trazem um fim específico, qual
seja, a garantia da subsistência daquele que as aufere, bem como a de sua
família. Verbas de caráter alimentar, não poderão ser penhoradas, a não ser para
atender justamente à prestação que lhe corresponda, isto é, à prestação
alimentícia." ("Da penhora", pág. 144, Editora Resenha Tributária, 1994).
Humberto Theodoro Júnior em sua obra Curso de
Direito Processual Civil leciona que “Essa limitação à penhorabilidade encontra
explicação em razões diversas, de origem ético-social, humanitária, política ou
técnico-econômica. A razão mais comum para a impenhorabilidade de origem
não-econômica é a preocupação do Código de preservar as receitas alimentares
do devedor e sua família. Funda-se num princípio clássico da execução forçada
moderna, lembrado, entre outros, por Lopes da Costa, segundo o qual “a
execução não deve levar o executado a uma situação incompatível com a
dignidade humana”” (vol. II, 41a ed. Ed. Forense, 2007, pág. 303).
Ademais, o legislador já trouxe as exceções à regra da
impenhorabilidade absoluta, referentes à dívida relativa ao próprio bem, inclusive
àquela contraída para a aquisição dele, e ao pagamento de pensão alimentícia
(§§ 1o e 2o, do artigo 833, do Código de Processo Civil), o que não é o caso dos
autos.
Outrossim, não se trata de importância excedente a 50
(cinquenta) salários mínimos mensais, nos termos do prescrito pelo artigo 833, §
2o, do Código de Processo Civil.
Registro que, no julgamento do recurso repetitivo no
1.184.765/PA, o Superior Tribunal de Justiça concluiu que a penhora eletrônica
dos valores depositados nas contas bancárias são impenhoráveis quando tenham

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2030124-34.2020.8.26.0000 -Voto no
4
fonte: “os vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de
aposentadoria, pensões, pecúlios e montepios; as quantias recebidas por
liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e sua família, os
ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal”.
Portanto,
impenhoráveis
os
proventos
de
aposentadoria da agravante.
Ante o exposto, dou provimento ao recurso para
indeferir o pedido de penhora sobre percentual dos proventos de aposentadoria
da agravante.
SÁ MOREIRA DE OLIVEIRA
Relator